Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". Precedente do STF (RE no 669.069).

2. Durante a tramitação de processo administrativo, o prazo prescricional fica suspenso, conforme previsão do art. 4o do Decreto 20.910/32.

3. Em se tratando de dívida passiva do Distrito Federal, seja qual for a natureza, a pretensão de recebimento prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. A confirmação da demissão do servidor se deu com o trânsito em julgado do Processo Administrativo Disciplinar, devendo este ser considerado o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

5. Recurso provido.Unânime.